Tribunal: TJDFT
Processo: 0745508-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MariaIvatônia Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0745508-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE EDMILSON DA SILVA AGRAVADO: COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB, EDISON ANTONIO COSTA BRITTO GARCIA, IVAN MARQUES DE TOLEDO CAMARGO D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por José Edmilson das Silva contra decisão do Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos n. 0733041-44.2020.8.07.0001 (ação popular), ajuizada em desfavor de Companhia Energética de Brasília, Edison Antônio Costa Brito Garcia e Ivan Marques de Toledo Camargo, a qual indeferiu pedido de antecipação de tutela. Em suas razões recursais (ID 20494635), o agravante afirma que propôs ação popular com pedido de concessão de medida liminar contra ato convocatório para a realização da 103a Assembleia Geral Extraordinária. Sustenta que o procedimento licitatório padece de vício em sua forma, eis que a convocação viola instrumento legislativo que dispõe sobre os procedimentos necessários à realização de assembleias gerais das sociedades empresariais de que o Distrito Federal participe ou nas quais tenha interesse, qual seja o Decreto n. 39.353, de 25 de Setembro de 2018, do Distrito Federal. Diz que a matéria tratada – alienação de 100% (cem por cento) do capital social da CEB Distribuição – não é um tema trivial e não possui o caráter de urgência exigido para a convocação de uma AGE, devendo, com muito mais aderência, ser objeto de Assembleia Geral Ordinária, o que conferiria maior tempo para a análise dos documentos envolvidos nas decisões sujeitas à deliberação. Aduz que a convocação para a realização de Assembleias Gerais Extraordinárias deve ocorrer nos 15 dias antecedentes à sua realização, conforme imposição do art. 124, §1a, inciso II da Lei das Sociedades Anônimas (Lei Federal 6.404/1976). Ressalta que prazo de 30 (trinta) dias determinado pelo Decreto Distrital 39.353/2018 possui a finalidade de garantir que os órgãos de gestão e de controle da administração pública distrital produzam de forma obrigatória manifestações técnicas sobre os temas que serão deliberados na Assembleia Geral em questão, e que essas manifestações instruam o também obrigatório processo administrativo que deve ser instaurado pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal, tudo conforme determina de forma clara e contundente o art. 3a do Decreto Distrital n. 39.353/2018. Consigna que é absolutamente temerário que a negativa da liminar se sustente na interpretação pela PGDFT de que não houve descumprimento da liminar, como se direito disponível fosse. A Procuradoria não lida com direitos individuais e personalíssimos para deles dispor como melhor lhe aprouver. A matéria em questão envolve interesse público e não comporta disposição ou abstenção. A PGDFT deve instaurar procedimento administrativo, deve colher pareceres, deve opinar sobre o voto do Governo do Distrito Federal nas Assembleias Gerais das estatais das quais o GDF tem participação. E além de tudo, deve fazê-lo em tempo hábil, e não de maneira açodada e apressada, com vistas ao atendimento do interesse empresarial da diretoria da CEB. Destaca que o periculum in mora decorre justamente da possibilidade de irreversibilidade do ato de aprovação de alienação da integralidade das ações do Capital Social da CEB Distribuição em inobservância ao referido Decreto pode causar prejuízo à ordem jurídica e ao patrimônio público, visto que os órgãos de controle e assessoria jurídica do Distrito Federal correm o risco de ter sua participação alijadas de uma assembleia de alta relevância, qual seja, a alienação de 100% (cem por cento) do capital da Companhia Energética de Brasília – CEB. Argumenta que o periculum in mora está representado no fato de que a realização da Assembleia está prevista para o próximo dia 13 de outubro, ou seja, daqui a dois dias e, aparentemente, a participação do Governo do Distrito Federal – detentor de nada menos que 80,2% (oitenta virgula dois por cento) do capital da CEB – estará desamparada de qualquer parecer técnico das assessorias jurídicas. Menciona que a irreversibilidade do provimento se encontra justamente na realização da AGE, ao passo em que a suspensão temporária da assembleia designada para o próximo dia 13 de outubro de 2020 poderá ser remarcada para outra data, após feitos os esclarecimentos pelo Distrito Federal ou após o devido cumprimento do Decreto n. 3953 de 2018, sem prejuízo relevante para a companhia. Por outro lado, a realização de uma assembleia eivada de vícios, ainda que formais, poderá causar maiores transtornos à companhia. Ao final, requer o deferimento da medida liminar, em sede de antecipação dos efeitos da tutela do pedido recursal, determinando-se a imediata suspensão da realização da 103a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia Energética de Brasília marcada para o dia 13 de outubro de 2020, próxima terça-feira e, no mérito, requer seja o presente recurso conhecido e provido, com a confirmação da decisão que deferir a antecipação dos efeitos da tutela recursal e a consequente determinação de nova convocação em observância às normas previstas no Decreto Distrital n. 39.353/2018. É o relatório. Decido. Antes de tudo, cumpre destacar que o regramento contido nos artigos 1019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, permite ao Relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida, até o pronunciamento definitivo da turma ou câmara. Para melhor análise do pedido transcrevo a fundamentação da decisão agravada: “Preliminarmente, verifica-se que o pedido de tutela de urgência (ou liminar) indicado nos itens "a" e "b" do ID 74081567 - Pág. 9, tem caráter satisfativo e irreversível, esgotando o objeto da presente demanda. Case deferida a liminar, a AGE seria suspensa ou designada para data posterior, não havendo mais o que se analisar no presente feito. Tudo sem formação do contraditório ou do exercício da ampla defesa. Para tal medida ser plausível, portanto, a presença de inegável probabilidade do direito deveria estar cristalina. E isso não ocorre, uma vez que: 1) a medida de ato lesivo ao patrimônio do Distrito Federal (nos artigo do artigo 1o, da Lei 4.717/1065 - Lei da Ação Popular) não seria a convocação da AGE, sem respeito ao prazo de 30 dias, mas sim a eventual deliberação nela tomada; 2) há necessidade de se resguardar a legitimidade da parte prejudicada pela ausência de respeito ao prazo, para argüir seu prejuízo e a eventual nulidade do ato convocatório ou da realização. Esse é o teor do próprio Decreto Distrital 39.353/2018, o qual, em ser artigo 5o, determina: "A critério do representante do Distrito Federal, será retirada de pauta e transferida para a Assembleia Geral seguinte, matéria que, incluída em item de assuntos gerais, não tenha sido objeto das instruções das autoridades referidas no artigo 4o." A Procuradoria Geral do Distrito Federal sustentou na sua manifestação não ter havido qualquer prejuízo à sua atuação a designação da AGE em um prazo de 15 dias, uma vez que o assunto desestatização da CEB já vinha sendo tratado desde a metade do ano de 2019, com amplo conhecimento público e manifestação dos órgãos distritais envolvidos com o tema. Argüiu, ainda, que o Decreto é uma norma que dá comandos internos aos agentes públicos do DF, não tendo o status de Lei, dirigindo-se a um melhor cenário para análise das decisões orientadoras dos votos do DF nas sua paraestatais. Respeitado foi o prazo legal de 15 dias, conforme a LSA, norma repetida no artigo 11 do Decreto invocado pelo autor. Ora, se a autoridade pública prestigiada pelo prazo do Decreto afirma não ter experimentado prejuízo, quando a convocação respeitou o prazo legal, 15 dias (LSA), não se pode alegar nulidade da convocação ou da AGE por desrespeito ao prazo do Decreto, criado justamente para não causar prejuízo à PGDF e órgãos distritais. Não há nulidade se não há prejuízo, como invocado pela requerida e pela PGDF. Aqui, reitero, na hipótese ventilada, a legitimidade para invocar o respeito ao prazo é única e exclusiva dos órgãos prejudicados. A Ação Popular não comportaria a substituição processual estabelecida na inicial. E, se fosse o caso de eventual encampação da tese do autor pela PGDF, bastaria tal órgão ter corroborado o pedido liminar de suspensão da AGE. Poderia, ainda, a PGDF exercer a prerrogativa que lhe confere o mesmo Decreto Distrital 39.353/2018, aplicando o comando do artigo 5o, e promovendo a "retirada de pauta e transferida para a Assembleia Geral seguinte, matéria que, incluída em item de assuntos gerais, não tenha sido objeto das instruções das autoridades referidas no artigo 4o." Noutro aspecto relevante, é preciso diferenciar o prazo de convocação, previsto na LSA e no Decreto, do prazo de comunicação à PGDF. A convocação de Assembleias-gerais de Companhias Abertas deve ser realizada com antecedência de 15 dias (LSA e Decreto). A comunicação à PGDF tem que ser feita com antecedência de 30 dias (AGE), ou 60 dias (AGO), segundo o Decreto. A PGDF afirmou que já trata do tema há mais de um, tendo participado das Assembleias que culminaram com a convocação desta última. A CEB afirma que as deliberações iniciaram "em 19.06.2019, há mais de um ano, portanto, a 98a Assembleia Geral Extraordinária da CEB aprovou a elaboração de estudos e a modelagem para alienação da maioria das ações representativas do capital da Companhia". Reitero, o Distrito Federal, por meio da PGDF, participou da referida AGE, votando, inclusive. Portanto, há mais de um ano a PGDF foi comunicada das deliberações sobre a desestatização da CEB, participando das votações que culminaram com a designação da AGE que ocorrerá na próxima terça-feira. O prazo de 30 dias previsto no artigo 2o do Decreto Distrital 39.353/2018 foi respeitado, pois há mais de um ano a PGDF e demais órgãos do DF sabem da possibilidade de entrada em pauta do assunto desestatização da CEB, tendo conhecimento dos estudos que levaram à recomendação de desestatização, estudos capitaneados, inclusive, pelo BNDES, com publicidade das conclusões disponibilizadas aos órgãos competentes. Do ponto de vista legal, o prazo de 15 dias de antecedência da convocação da AGE respeita as normas de regência. Destaque-se que a matéria é típica de AGE e não de AGO, como quis fazer crer o autor, isso porque a alienação de ações não se encontra no rol taxativo das competências da AGO, previsto no artigo 132 da LSA. Confira-se: Art. 124 da Lei 6.404/1976: "A convocação far-se-á mediante anúncio publicado por 3 (três) vezes, no mínimo, contendo, além do local, data e hora da assembléia, a ordem do dia, e, no caso de reforma do estatuto, a indicação da matéria. § 1o A primeira convocação da assembléia-geral deverá ser feita: I - na companhia fechada, com 8 (oito) dias de antecedência, no mínimo, contado o prazo da publicação do primeiro anúncio; não se realizando a assembléia, será publicado novo anúncio, de segunda convocação, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias; II - na companhia aberta, o prazo de antecedência da primeira convocação será de 15 (quinze) dias e o da segunda convocação de 8 (oito) dias." Art. 132. Anualmente, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social, deverá haver 1 (uma) assembléia-geral para: I - tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras; II - deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; III - eleger os administradores e os membros do conselho fiscal, quando for o caso; IV - aprovar a correção da expressão monetária do capital social (artigo 167). Art. 11, do Decreto Distrital no 39.353/2018: "Sem prejuízo da observância dos prazos a que se refere o artigo 2o deste Decreto, a convocação far-se-á mediante anúncio publicado por 3 vezes, no mínimo, contendo, além do local, data e hora da assembleia, a ordem do dia, e, no caso de reforma do estatuto, a indicação da matéria. § 1o A convocação da assembleia geral deverá ser feita: I - na companhia fechada, com 8 dias de antecedência, no mínimo, contado o prazo da publicação do primeiro anúncio; não se realizando a assembleia, será publicado novo anúncio, de segunda convocação, com antecedência mínima de 5 dias; II - na companhia aberta, o prazo de antecedência da primeira convocação será de 15 dias e o da segunda convocação de 8 dias." Ainda em análise ao Decreto Distrital no 39.353/2018, possível a constatação dos seguintes fatos: 1) Art. 1o O Distrito Federal é representado nas assembleias gerais e reuniões de cotistas das entidades em que tenha participação ou interesse, pela Procuradoria Geral do Distrito Federal. 2) § 1o Nas Assembleias Gerais o DF será representado pelo Procurador-Geral do Distrito Federal ou por procurador do Distrito Federal previamente designado por aquele. (...) 3) Art. 2o As empresas públicas, sociedades de economia mista e outras entidades com participação societária do Distrito Federal, ainda que minoritária, deverão enviar à Procuradoria-Geral do Distrito Federal o anúncio de convocação para suas assembleias gerais, (...), com antecedência mínima de 60 dias de sua realização, no caso de reuniões ordinárias, e de 30 dias, em se tratando de reuniões extraordinárias. 4) Art. 3o Antes de emitir parecer sobre o voto do Distrito Federal em assembleia geral de entidade estatal, a Procuradoria-Geral do Distrito Federal instaurará processo administrativo e colherá a manifestação, obrigatoriamente: I - do Comitê de Governança das Empresas Públicas do Distrito Federal; II - da Secretaria de Estado da Casa Civil, Relações Institucionais e Sociais do Distrito Federal; III - da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal; IV - da Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal; V - da Controladoria Geral do Distrito Federal, quando a matéria a ser deliberada envolver assunto de sua competência; (...) TODAVIA: 5) Art. 5o A critério do representante do Distrito Federal, será retirada de pauta e transferida para a Assembleia Geral seguinte, matéria que, incluída em item de assuntos gerais, não tenha sido objeto das instruções das autoridades referidas no artigo 4o. Posto isso, ante a ausência de probabilidade do direito invocado, seja pela ausência de prejuízo na eventual nulidade alegada, seja porque a parte legitimada a invocar a irregularidade do prazo de convocação compareceu aos autos afirmando não ter interesse na concessão da liminar, seja porque o deferimento da antecipação de tutela (liminar) estaria revestida de irreversibilidade e teria caráter satisfativo, ausentes, portanto, pressupostos do artigo 300 do CPC, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA/LIMINAR pleiteada, mantendo a AGE da CEB designada para o dia 13 de outubro de 2020. P. Intimem-se. CONFIRO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO À PRESENTE DECISÃO. Em sendo final de semana, e estando avançada a hora, a disponibilização dessa decisão no PJE é suficiente para a publicidade do ato, até porque não houve determinação para alteração do cenário real. Contudo, deverá a Secretaria verificar na terça-feira, 13/10/2020, se as partes tomaram conhecimento da decisão, dando-se vista ao Ministério Público no primeiro horário possível. Antes de se promover a citação das requeridas, aguarde-se a preclusão da presente decisão, fazendo-me conclusos os autos, em seguida. P.” (ID 74374895, dos autos n. 0733041-44.2020.8.07.0001). Segundo disposto no art. 4o, inciso IV, da Portaria GPR 1.717 de 28 de setembro de 2020, norma que regulamenta o plantão de 2a instância dos dias 10 e 11 de outubro de 2020 –, ao Desembargador plantonista compete apreciar “IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito.” Tendo esse normativo em vista, e em que pese a vasta fundamentação tecida pelo agravante, não antevejo qualquer motivo que torne imperioso, ao menos na senda estrita do plantão judicial, superar o posicionamento externado na r. Decisão recorrida. Com efeito, conforme consta do relatório, o agravante sustenta que o procedimento licitatório padece de vício em sua forma, eis que a convocação viola instrumento legislativo que dispõe sobre os procedimentos necessários à realização de assembleias gerais das sociedades empresariais de que o Distrito Federal participe ou nas quais tenha interesse, qual seja o Decreto n. 39.353, de 25 de Setembro de 2018, do Distrito Federal. Ressalta que prazo de 30 (trinta) dias determinado pelo Decreto Distrital n. 39.353/2018 possui a finalidade de garantir que os órgãos de gestão e de controle da administração pública distrital produzam de forma obrigatória manifestações técnicas sobre os temas que serão deliberados na Assembleia Geral em questão, e que essas manifestações instruam o também obrigatório processo administrativo que deve ser instaurado pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal, tudo conforme determina de forma clara e contundente o art. 3a do Decreto Distrital n. 39.353/2018. Todavia, verifico que a Procuradoria Geral do Distrito Federal sustentou na sua manifestação perante o Juízo de origem (ID 74301220 dos autos n. 0733041-44.2020.8.07.0001), o que restou consignado na decisão agravada, não ter havido qualquer prejuízo à sua atuação a designação da AGE em um prazo de 15 (quinze) dias, uma vez que o assunto desestatização da CEB já vinha sendo tratado desde a metade do ano de 2019, com amplo conhecimento público e manifestação dos órgãos distritais envolvidos com o tema, tendo salientado que o Decreto é uma norma que dá comandos internos aos agentes públicos do DF, não tendo o status de Lei, dirigindo-se a um melhor cenário para análise das decisões orientadoras dos votos do DF nas sua paraestatais. Portanto, se a autoridade pública prestigiada pelo prazo do Decreto afirma não ter experimentado prejuízo, quando a convocação respeitou o prazo legal, 15 dias (LSA), não se pode alegar nulidade da convocação ou da AGE por desrespeito ao prazo do Decreto, criado justamente para não causar prejuízo à PGDF e órgãos distritais. Ademais, como bem disse o Juízo de origem: “Noutro aspecto relevante, é preciso diferenciar o prazo de convocação, previsto na LSA e no Decreto, do prazo de comunicação à PGDF. A convocação de Assembleias-gerais de Companhias Abertas deve ser realizada com antecedência de 15 dias (LSA e Decreto). A comunicação à PGDF tem que ser feita com antecedência de 30 dias (AGE), ou 60 dias (AGO), segundo o Decreto. A PGDF afirmou que já trata do tema há mais de um, tendo participado das Assembleias que culminaram com a convocação desta última. A CEB afirma que as deliberações iniciaram "em 19.06.2019, há mais de um ano, portanto, a 98a Assembleia Geral Extraordinária da CEB aprovou a elaboração de estudos e a modelagem para alienação da maioria das ações representativas do capital da Companhia". Reitero, o Distrito Federal, por meio da PGDF, participou da referida AGE, votando, inclusive. Portanto, há mais de um ano a PGDF foi comunicada das deliberações sobre a desestatização da CEB, participando das votações que culminaram com a designação da AGE que ocorrerá na próxima terça-feira. O prazo de 30 dias previsto no artigo 2o do Decreto Distrital 39.353/2018 foi respeitado, pois há mais de um ano a PGDF e demais órgãos do DF sabem da possibilidade de entrada em pauta do assunto desestatização da CEB, tendo conhecimento dos estudos que levaram à recomendação de desestatização, estudos capitaneados, inclusive, pelo BNDES, com publicidade das conclusões disponibilizadas aos órgãos competentes. Do ponto de vista legal, o prazo de 15 dias de antecedência da convocação da AGE respeita as normas de regência. Destaque-se que a matéria é típica de AGE e não de AGO, como quis fazer crer o autor, isso porque a alienação de ações não se encontra no rol taxativo das competências da AGO, previsto no artigo 132 da LSA. Portanto, não verifico a presença de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do Código de Processo Civil). Ante o exposto, indefiro a tutela recursal liminarmente pleiteada. Intime-se. Após, à Eminente Desembargadora Relatora para a qual foi distribuído o presente agravo. Brasília., 12 de outubro de 2020 00:09:29. Desembargador - ROMEU GONZAGA NEIVA No Exercício de Plantão Judiciário do Conselho da Magistratura